Tribunal: STF
Processo: ARE 1280984
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE REGIME DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, VI, “A”, E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIVERGÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Município de Itapevi.
    A matéria debatida, em síntese, diz com a alegação de violação do art. 150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição Federal por decisão que reconheceu a aplicação da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a” à ora agravada.
    O agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que “a COHAB possui decisão em ação declaratória desfavorável ao seu pleito, com trânsito em julgado”. Sustenta que “inobstante o trânsito em julgado, a Suprema Corte possui inúmeras decisões contrária a da nobre Ministra Julgadora, por faltar à COHAB o regime de exclusividade no serviço público essencial que presta.”
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Assiste razão.
    Oportuna a transcrição parcial do acórdão recorrido:
    “[...] A COHAB é uma empresa pública criada pela Lei Municipal nº 6738/65 São Paulo, com finalidade social para fomentar e financiar construção de casas populares, atuando num papel que caberia ao Poder Público. 
    E no presente caso, adota-se o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 817.013/SP, ao declarar que ‘as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos, diferente das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica em sentido estrito, são abrangidas pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal’.
      Assim sendo, tratando-se de sociedade de economia mista que presta serviço de cunho tipicamente estatal, a agravante faz jus à imunidade recíproca. 
    Com isso, impõe-se o reconhecimento da imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Carta Magna. [...]” (Destaquei).
    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que para o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal exige-se, além de a empresa estatal prestar serviços públicos de natureza essencial, que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1236338 AgR-segundo, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 22.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12.8.2020 PUBLIC 13.8.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘A’) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1233357 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 15.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 01.6.2020 PUBLIC 02.6.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF afirma que o desempenho de serviço público essencial em regime de exclusividade autoriza o reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO 2304 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 16.8.2018 PUBLIC 17.8.2018).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Art. 150, “a”, da CF/88. Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 4. Negociação de ações em bolsas de valores. Fato Notório. 5. Identidade temática com o decidido no RE-RG 600.867 (tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10.2.2012. 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil” (ARE 1020644 AgR-ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 29.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09.10.2017 PUBLIC 10.10.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 944558 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 09.8.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19.9.2016 PUBLIC 20.9.2016).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, forte no art. 21, §1º do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a imunidade tributária reconhecida à Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB/SP), invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra Relatora
Rosa Weber